Tribunal: TJES
Processo: 5001436-17.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001436-17.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA MARTIR DE VASCONCELLOS FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SUPOSTO CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. ASSINATURA SEMELHANTE À DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001436-17.2024.8.08.0050

Recorrente: ZILDA MARTIR DE VASCONCELLOS FERREIRA

Recorrido: BANCO BMG S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autora.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SUPOSTO CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. ASSINATURA SEMELHANTE À DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais diante da necessidade de perícia grafotécnica para a solução da controvérsia. A recorrente sustenta que desconhece os supostos contratos e até mesmo as assinaturas constantes neles, e ainda que estas sejam suas, afirma que foi enganada e nunca contratou cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado. Ao final, roga pela reforma da r. sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

2.
Contrarrazões interpostas pelo réu em id. 13122975.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade de assinaturas em documentos contratuais afasta a competência dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Inicialmente, no tocante às prejudiciais suscitadas pelo banco recorrido, deixo de analisá-las, com fundamento no art. 488 do CPC.

5.
Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que o recorrido, em sede de contestação, juntou os contratos supostamente firmados entre as partes, que apresenta assinatura semelhante à da recorrente. Nesse aspecto, verifico que a assinatura da parte contratante dos pactos bancários se assemelha à assinatura que consta no Documento de Identificação da parte (Id n° 13122079), bem como à assinatura que consta na procuração (Id n° 13122077), não sendo possível averiguar se a assinatura se trata de falsificação ou se pertence à consumidora.

6.
Diante disso, para averiguar a autenticidade da assinatura constante nos contratos supostamente firmados entre as partes, necessária a análise de profissional devidamente habilitado, com a realização de prova pericial especializada.

7.
Dessa forma, diante da similitude das assinaturas, necessária o auxílio de perícia grafotécnica para que seja verificada a autenticação das assinaturas constante nos pactos, em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

8.
Isto posto, entendo que o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

9.
Diante da impossibilidade de realização da prova essencial dentro do rito dos Juizados Especiais, mantém-se a extinção do processo sem resolução de mérito por

incompetência absoluta do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/90; CPC, art. 488, 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 28 das Turmas Recursais

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)